Tribunal: TJDFT
Processo: 0734566-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO AGRAVADA PELA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva. A decisão recorrida rejeitou impugnação apresentada pelo Ente Público e homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021 (principal corrigido monetariamente acrescido de juros de mora).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo principal corrigido e juros de mora, a partir da vigência da EC no 113/2021. 2.1. Discute-se, ainda, a constitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora reconhecida repercussão geral da matéria no Tema 1.349 do STF (relativa à incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida) e ajuizada a ADI no 7.435/RS questionando o §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão dos autos discutindo o assunto questionado ou suspendendo os efeitos da legislação impugnada.
4. A partir de julho de 2009, nos débitos exigidos contra a Fazenda Pública incidem o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905 do STJ e Tema 1.170 do STF). 4.1. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a incidência única da taxa SELIC nas condenações envolvendo a Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, a partir de sua publicação em 08/12/2021. 4.2. A taxa SELIC deve incidir sobre o débito consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora calculados pelos índices então aplicáveis, conforme art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. 4.3. Inexiste anatocismo, bis in idem ou juros compostos capitalizados, pois não se trata de cumulação de índices, mas de sucessão de critérios de atualização em razão de alteração legislativa superveniente. A SELIC possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste anterior a partir da inovação no sistema legislativo promovida pela Emenda Constitucional no 113/2021. 4.4. A modificação do parâmetro de atualização monetária não importa em lesão à coisa julgada, possuindo efeitos imediatos alcançando situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum (Tema 1.170 do STF).
5. Os atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicados até eventual declaração de inconstitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade em sede de agravo de instrumento não se mostra adequado, especialmente quando a matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal por meio da ADI no 7.435/RS, devendo ser aguardado o pronunciamento daquela Corte. 5.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 10. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 11. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422-AgR, Relator: Edson Fachin, DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 12. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. 13. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (0750184-10.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A taxa SELIC prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 deve incidir, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora calculados pelos índices então aplicáveis (IPCA-E e juros da caderneta de poupança). 2. Inexiste anatocismo ou bis in idem na incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação de índices, mas de sucessão de critérios de atualização em razão de alteração legislativa superveniente. 3. O §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 goza de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicado até eventual declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, I; CPC, art. 969; CC, art. 884; Decreto no 22.626/33, art. 4o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 08/01/2024 (Tema 1.170); STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17/03/2022 (Tema 661); STJ, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905); STF, Súmula 121; TJDFT, AgI 07179299620248070000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/08/2024; TJDFT, AgI 07155517020248070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/08/2024; TJDFT, AgI 0750184-10.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 23/05/2025.